Tribunal: TJMT
Processo: 1023277-92.2018.8.11.0041
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023277-92.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Fiscalização]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CURRAL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME - CNPJ: 26.805.481/0001-04 (AGRAVADO), SONIA FRASSETTO - CPF: 361.593.011-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (AGRAVANTE), INDEA - MT (AGRAVANTE), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO DE MATO GROSSO - INDEA (AGRAVANTE), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO DE MATO GROSSO - INDEA (AGRAVANTE), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - PGE (AGRAVANTE), Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.(participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Desa. Maria Erotides Kneip (convocada), e Dr. Alexandre Elias Filho.)

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA QUE AFASTOU A EXIGÊNCIA DE
CONTRATAÇÃO DE MÉDICO VETERINÁRIO COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA HOMOLOGADA PELO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA – ALEGAÇÃO DE LEGALIDADE DA EXIGÊNCIA, CONFORME LEI ESTADUAL Nº 10.486/2016, E INAPLICABILIDADE DA DECISÃO PROFERIDA PELO STJ SOBRE O TEMA – TESES AFASTADAS – ATIVIDADE BÁSICA CONSISTENTE NA COMERCIALIZAÇÃO DE
MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS E OUTROS PRODUTOS AGROPECUÁRIOS – DESNECESSIDADE DE REGISTRO JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA PARA RENOVAÇÃO DA LICENÇA, BEM COMO DE CONTRATAÇÃO DE MÉDICO VETERINÁRIO – ATIVIDADE FIM QUE NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS HIPÓTESES DE ATRIBUIÇÃO EXCLUSIVA DE MEDICINA VETERINÁRIA – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O critério de vinculação da empresa com o conselho profissional está diretamente relacionado com a atividade básica que é explorada ou com os serviços prestados a terceiros, nos termos do artigo 1º da Lei nº 6.839/80.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de não serem atividades privativas da medicina veterinária a comercialização de animais vivos e de produtos e medicamentos para animais, o que afasta a exigência de registro no Conselho Regional de Medicina Veterinária e a necessidade de contratação de médico veterinário como responsável técnico.

3.
Portanto, incabível condicionar a renovação de Licenciamento para Comercialização de Produtos Veterinários à contratação de médico veterinário, para a mera atividade de comércio varejista de medicamentos veterinários e outros produtos agropecuários, posto que esta não compreende atividade privativa destes de tais profissionais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão monocrática proferida por este Relator que, no âmbito do recurso de apelação interposto pelo ora recorrente, manteve a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública
da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do mandado de segurança nº 1023277-92.2018.811.0041, impetrado por
Curral Produtos Agropecuários Ltda - ME
,
concedeu a segurança para determinar que a autoridade coatora
se abstenha de
exigir
a prova da inscrição da impetrante no quadro de associados do Conselho Profissional de Medicina Veterinária para a emissão de ART com a chancela do aludido Conselho, aceitando a indicação da responsabilidade técnica realizada, bem como que proceda à expedição do licenciamento para comercialização de produtos.

Inconformado, o agravante aduz, em breve síntese, que a decisão deste Relator, que negou provimento ao recurso de apelação, merece ser reformada, posto que a atuação do Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso – INDEA/MT se deu em conformidade com a legislação vigente, motivo pelo qual não há que se falar em coação ou abuso de poder no ato praticado.

Defende a legalidade da exigência de contratação de Responsável Técnico Médico Veterinário, devidamente registrado no
Conselho Regional de Medicina Veterinária – CRMV, ao argumento de que tal obrigação tem por objetivo
“
resguardar a sanidade sanitária na comercialização de produtos animais, sendo absolutamente legal que o INDEA/MT exija o registro de empresas e a inscrição de profissionais perante os Conselhos de fiscalização profissional, de conformidade com o estabelecido pela Lei Federal nº 6.839/80, artigo 1º.”

Sustenta que, nos termos do artigo 27 da Lei nº 5.517/68, que dispõe sobre o exercício da profissão de médico veterinário, as pessoas jurídicas que exploram atividades próprias da profissão de médico veterinário devem proceder com o registro no respectivo Conselho Regional de Medicina Veterinária.

Argumenta, ainda, que, em conformidade com o artigo 28 da mesma Lei, é necessária a contratação de médico veterinário pela pessoa jurídica
sempre
que a atividade desempenhada seja passível da atuação do referido profissional, como é o caso da agravada, que
é uma sociedade que atua no comércio de produtos agropecuários em geral e que eventualmente comercializa produtos de manejo em animais.

Defende
que, por esta razão,
“o artigo 41, § 1º, inciso I, e § 2º, da Lei Estadual nº 10.486/2016, exige que o estabelecimento comercial de produto de uso veterinário tenha médico veterinário com anotação de
responsabilidade técnica homologada pelo Conselho Regional, para fins de obtenção de licença prévia, inclusive anotando uma sanção em casos de desobediência da lei.”

Além disso, enfatiza que o Decreto Estadual nº 1.260/2017, que regulamenta
a Lei Estadual nº 10.486/2016,
“
exige para renovação anual da Licença de Comercialização de Produtos de Uso Veterinário, a anotação de responsabilidade técnica homologada pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária.”

Conclui que, no caso em apreço,
“
ao exigir um médico veterinário no estabelecimento da impetrante, ora agravada, cuja atividade é o comércio varejista de medicamentos veterinários, documento em anexo,
a autoridade coatora, nada mais fez, que atender ao disposto na legislação, inexistindo qualquer ilegalidade nesse proceder.
”

Arremata que
“
é dever da Administração Pública, por meio do INDEA-MT, a defesa sanitária animal no Estado de Mato Grosso e a fiscalização dos estabelecimentos que comercializam produtos do reino animal de manterem a regularidade de seus registros no CRMV-MT
, observando os termos da
Lei Estadual n° 7.138/99 e do Decreto no 3.447/2001,
que anteriormente regulamentavam a matéria, atual,
Lei Estadual nº 10.486/2016 e Decreto Estadual nº 1.260/2017.”

Destaca, ao final, que, em conformidade com a Súmula Vinculante nº 10 do Supremo Tribunal Federal, não é possível que o Poder Judiciário afaste a aplicação de lei, sem a corresponde declaração de inconstitucionalidade.

Pautado nesses argumentos, requer a reforma da decisão monocrática proferida por este Relator
, com o provimento do recurso de apelação outrora interposto (Id. 101322176).

Em contrarrazões, a agravada rebateu as teses suscitadas pela parte adversa, requerendo o improvimento do recurso de agravo interno, com a manutenção, na íntegra, da decisão monocrática recorrida (Id. 105162974).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal,
conheço
do presente agravo interno.

Prima facie
, nota-se que, na origem, restou proposta ação constitucional contra a autoridade coatora em razão da exigência, por parte desta, de
anotação técnica homologada pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado Mato Grosso (CRMV-MT), argumentando, a impetrante, que a aludida exigência configura uma ilegalidade, uma vez que as atividades da empresa autora não estão entre aquelas privativas de médico veterinário, não estando, por essa razão, obrigada a se inscrever no órgão representativo, tão pouco de contratar médico veterinário.

Inclusive, na sua inicial, a impetrante destacou que, em ação judicial movi
da em face do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado Mato Grosso, proposta perante a Justiça Federal, obteve sentença, transita em julgado, na qual declarou
“
a inexistência de obrigatoriedade das

autoras inscreverem-se junto ao réu, bem como pagarem as correlatas anuidades e contratarem médico veterinário para atenderem em seus estabelecimentos.”
(Ids. 84647066 e 84647071).

Além disso, a impetrante esclareceu que é uma empresa que exerce apenas atividades de cunho comercial, consistente na comercialização de produtos agropecuários e veterinários, não exercendo atividade típica de medicina veterinária, conforme contrato social da empresa, constante no Id. 84647063.

Na sentença, o Juízo
a
quo

concedeu a ordem,
ficando a parte dispositiva assim redigida
:

“ISTO POSTO, consoante a fundamentação exposta, afasto a preliminar arguida, CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada para determinar à autoridade coatora que se abstenha de exigir a prova da inscrição da Impetrante no quadro de associados do Conselho Profissional de Medicina Veterinária para a emissão de ART com a chancela do aludido Conselho, aceitando a indicação da responsabilidade técnica realizada, bem como que proceda à expedição do Licenciamento para Comercialização de Produtos Veterinários, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC/2015.
”
(Id. 84647094).

Diante da sentença de procedência do pedido autoral, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação, o qual fora, monocraticamente, desprovido por este Relator, nos termos do
artigo

932,

inciso

V,

“b”,

do Código

de Processo Civil (Id. 92640486).

Daí a interposição do presente agravo interno, pretendendo, o agravante,
que a questão seja submetida à análise do órgão colegiado a fim de que seja dado prosseguimento ao recurso com a reforma da decisão proferida.

Ocorre que, a despeito dos argumentos lançados, não merece prosperar a irresignação recursal
.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável a impetração do
writ
, imperativo estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não há de gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.

Compulsando os autos, verifica-se que a agravada demonstrou, a partir dos documentos colacionados à inicial, seu direito líquido e certo de não ter contra si imposta a exigência de
contratação de médico veterinário com anotação de
responsabilidade técnica homologada pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Mato Grosso – CRVM, posto não exercer atividades típicas de Medicina Veterinária, mas apenas a comercialização de produtos agropecuários em geral, dentre os quais medicamentos veterinários.

Deveras, em conformidade com a cláusula segunda do contrato social da empresa autora, a atividade exercida pela sociedade tem o seguinte objetivo:

“SEGUNDA: A sociedade tem por objetivo o COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS EM GERAL, adubos, sementes selecionadas, produtos químicos para a agropecuária, medicamentos, equipamentos para a lavoura, equipamentos para a montaria, equipamentos para transportes, fungicidas, vermicidas, materiais para agricultura, carretas reboques, motosserras, serras para serrarias e serras em geral, sementes não selecionadas, produtos químicos para lavoura e pastagens e ferramentas em geral ETC”.
(Id. 84647063).

No mesmo sentido, verifica-se que consta no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica da empresa Curral Produtos Agropecuários Ltda – ME a descrição da atividade econômica principal como sendo
“
Comércio varejista de medicamentos veterinários.”
(Id. 84647086).

Inclusive, conforme exposto pela agravada, caso a empresa estivesse exercendo atividades incompatíveis com o seu contrato social, caberia ao INDEA/ME e ao próprio CRMV/MT a adoção das providências pertinentes, o que, segundo a autora, nunca aconteceu mesmo ao longo de 29 (vinte e nove) anos de existência da empresa e periódicas visitas fiscalizatórias ao estabelecimento.

Nesse aspecto, verifica-se que, nos termos do artigo 1º da Lei nº 6.839/80, que d
ispõe sobre o registro de empresas nas entidades fiscalizadoras do exercício de profissões,
somente serão obrigadas à inscrição nos quadros do Conselho de Medicina Veterinária e a contratar profissional habilitado, empresas que se dediquem à
execução direta
dos serviços específicos de medicina.

Por sua vez, a Lei nº 5.517, de 23 de outubro de 1968, determina, em diversos dos seus dispositivos, os casos de competência privativa de médico veterinário e da necessidade de registro no Conselho Regional de Medicina Veterinária.

No caso em tela, a empresa agravada não se enquadra nos dispositivos em referência, pois, conforme consta no Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral, tem-se que a atividade econômica desempenhada é voltada para o
“
Comércio varejista de medicamentos veterinários.”
(Id. 84647086).

Inclusive, importa observar que a competência dos conselhos profissionais se adstringe à fiscalização do exercício de profissões, cabendo exclusivamente ao Estado a fiscalização e o controle sanitário dos empreendimentos empresariais. Denota-se, portanto, que, o critério de vinculação dos estabelecimentos comerciais com as entidades fiscalizadoras do exercício das profissões está diretamente relacionado com a atividade básica desenvolvida.

Assim, em que pese a agravada dedicar-se, entre outras atividades, ao comércio de medicamentos veterinários, as suas atividades não podem ser consideradas, de um modo geral, espécie de
execução direta
dos serviços específicos de medicina veterinária, razão pela qual é desnecessário o registro no Conselho, e, por via de consequência, ilegais as exigências do órgão fiscalizador.

A propósito, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial representativo de controvérsia n.º 1.338.942-SP, submetido ao regime do artigo 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução STJ n.º 08/08, firmou a seguinte tese:

“À míngua de previsão contida da Lei n. 5.517/68, a venda de medicamentos veterinários - o que não abrange a administração de fármacos no
âmbito de um procedimento clínico - bem como a comercialização de animais vivos são atividades que não se encontram reservadas à atuação exclusiva do médico veterinário. Assim,

as pessoas jurídicas que atuam nessas áreas não estão sujeitas ao registro no respectivo Conselho Regional de Medicina Veterinária
nem à obrigatoriedade de contratação de profissional habilitado
.”
[Destaquei].

Nesse sentido, transcreve-se a integra da ementa do mencionado julgado:

“ADMINISTRATIVO. CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA.
REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA. VENDA DE MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS E COMERCIALIZAÇÃO DE ANIMAIS VIVOS. DESNECESSIDADE. LEI N. 5.517/68. ATIVIDADE BÁSICA NÃO COMPREENDIDA ENTRE AQUELAS PRIVATIVAMENTE ATRIBUÍDAS AO MÉDICO VETERINÁRIO
. RECURSO SUBMETIDO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. 1.
O registro da pessoa jurídica no conselho de fiscalização profissional respectivo faz-se necessário quando sua atividade básica, ou o serviço prestado a terceiro, esteja compreendida entre os atos privativos da profissão regulamentada
, guardando isonomia com as demais pessoas físicas que também explorem as mesmas atividades. 2. Para os efeitos inerentes ao rito dos recursos repetitivos, deve-se firmar a tese de que, à míngua de previsão contida da Lei n. 5.517/68,
a venda de medicamentos veterinários - o que não abrange a administração de fármacos no âmbito de um procedimento clínico - bem como a comercialização de animais vivos são atividades que não se encontram reservadas à atuação exclusiva do médico veterinário. Assim, as pessoas jurídicas que atuam nessas áreas não estão sujeitas ao registro no respectivo Conselho Regional de Medicina Veterinária nem à obrigatoriedade de contratação de profissional habilitado. Precedentes
. 3. No caso sob julgamento, o acórdão recorrido promoveu adequada exegese da legislação a respeito do registro de pessoas jurídicas no conselho profissional e da contratação de médico-veterinário, devendo, portanto, ser mantido. 4. Recurso especial a que se nega provimento. Acórdão submetido ao rito do art. 543-C do CPC/1973, correspondente ao art. 1.036 e seguintes do CPC/2015.”

(STJ - REsp 1338942/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 03/05/2017) [Destaquei].

Verifica-se, portanto, que, nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, na hipótese vertente, em que a empresa impetrante atua na venda de medicamentos veterinários,
produtos químicos para a agropecuária e equipamentos em geral
,
não haverá a exigência de registro no respectivo Conselho Regional de Medicina Veterinária nem a obrigatoriedade de contratação de profissional habilitado
, posto que não são atividades que se encontram reservadas à atuação exclusiva do médico veterinário.

Nesse sentido já se manifestou reiteradamente este e. Tribunal de Justiça:

“AÇÃO DECLARATÓRIA –
EMPRESA DE COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS AGROPECUÁRIOS – DESNECESSIDADE DE REGISTRO JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA E/OU CONTRATAÇÃO DE MÉDICO VETERINÁRIO PARA RENOVAÇÃO DE LICENÇA MUNICIPAL (ALVARÁ SANITÁRIO) – ATIVIDADE FIM QUE NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS HIPÓTESES DE ATRIBUIÇÃO EXCLUSIVA DA MEDICINA VETERINÁRIA
– PRECEDENTES DO STJ – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, §11º, DO CPC) – RECURSO CONHECIDO DE DESPROVIDO. 1.
Consoante entendimento majoritário do Superior Tribunal de Justiça, a empresa cuja atividade principal é o comércio varejista de artigos agropecuários, não está obrigada ao registro junto ao Conselho Regional de Medicina Veterinária e/ou à contratação de profissional habilitado, à vista de essa atividade - mera comercialização dos produtos - não constituir atividade-fim da medicina veterinária
. (...)”
(TJMT, N.U 0000021-14.2018.8.11.0082, Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/09/2021, Publicado no DJE 08/10/2021) [Destaquei].

“REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS –
EMPRESA VOLTADA PARA O COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS AGROPECUÁRIOS – DESNECESSIDADE DE REGISTRO JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA PARA RENOVAÇÃO DA LICENÇA
– ATIVIDADE FIM QUE NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS HIPÓTESES DE ATRIBUIÇÃO EXCLUSIVA DE MEDICINA VETERINÁRIA – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA RATIFICADA. Consoante entendimento majoritário do Superior Tribunal de Justiça, ‘[...]
a empresa cuja atividade precípua é o comércio varejista de produtos avícolas, agrícolas e veterinários em geral, com compra e venda de artigos do ramo, não está obrigada ao registro junto ao Conselho Regional de Medicina Veterinária, à vista de essa atividade - mera comercialização dos produtos - não constituir atividade-fim da medicina veterinária
. A propósito: REsp 1.542.189/SE, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 26/8/2015; AgRg nos Edcl no AREsp 526.496/PR, Rel. Min. Olindo Menezes – Convocado, Primeira Turma, Dje 8/10/2015. [...].’ (AgInt no AREsp 871.957/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, Dje 07/03/2018).”

(TJMT, N.U 1004583-95.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/03/2021, Publicado no DJE 19/03/2021) [Destaquei].

“RECURSO DE APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – RECURSO TEMPESTIVO – REJEIÇÃO - COMÉRCIO VAREJISTA -
ATIVIDADE NÃO INERENTE À MEDICINA VETERINÁRIA - EXIGÊNCIA DA PRESENÇA DE MÉDICO VETERINÁRIO E DE REGISTRO NO RESPECTIVO CONSELHO – DESNECESSIDADE
- RECURSO NÃO PROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA. (...) 2. O registro de empresa no Conselho Regional de Medicina Veterinária, nos termos dos artigos 5º e 6º da Lei nº 5.517, de 23 de outubro de 1968, define-se pela natureza da atividade ou dos serviços por ela prestados. 3.
O comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação não são suficientes para exigir a inscrição da empresa no Conselho, tampouco obrigá-la a pagar anuidade e manter profissional veterinário em seus quadros ou, quiçá, para autuá-la por assim não proceder. 4. Não são necessárias a inscrição e a presença de médico veterinário na empresa se a atividade não é inerente à medicina veterinária
.”
(TJMT, N.U 1022526-08.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2020, Publicado no DJE 14/12/2020) [Destaquei].

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO – INDEA/MT – NEGATIVA DE EXPEDIÇÃO DE LICENCIAMENTO PARA COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS, EM FACE DO NÃO ATENDIMENTO DA LEI Nº 10.486/2016 - ATIVIDADE BÁSICA -
COMÉRCIO DE ALIMENTOS E ARTIGOS PARA ANIMAIS - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS - DESNECESSIDADE DE REGISTRO E CONTRATAÇÃO DE MÉDICO VETERINÁRIO
– AGRAVO PROVIDO. 1.

Não cabe ao INDEA condicionar a renovação de Licenciamento para Comercialização de Produtos Veterinários à contratação de médico veterinário, para a mera atividade de comércio varejista de medicamento veterinário, pois que esta não compreende atividade privativa destes de tais profissionais
. 2. O critério de vinculação da empresa com o conselho profissional está diretamente relacionado com a atividade básica que é explorada ou com os serviços prestados a terceiros, nos termos do artigo 1º da Lei nº 6.839/80. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de não serem atividades privativas da medicina veterinária a comercialização de medicamentos veterinários, comércio varejista de artigos para animais e ração, comércio de produtos agropecuários e agrícolas, o que afasta a exigência de registro no Conselho Regional de Medicina Veterinária e a necessidade de contratação de médico veterinário como responsável técnico. (...)”
(TJMT, N.U 1009822-86.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020) [Destaquei].

“APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – COMÉRCIO VAREJISTA –
ATIVIDADE NÃO INERENTE À MEDICINA VETERINÁRIA – EXIGÊNCIA DA PRESENÇA DE MÉDICO VETERINÁRIO E DE REGISTRO NO RESPECTIVO CONSELHO –DESNECESSIDADE
. 1. O registro de empresa no Conselho Regional de Medicina Veterinária, nos termos dos artigos 5º e 6º da Lei nº 5.517, de 23 de outubro de 1968, define-se pela natureza da atividade ou dos serviços por ela prestados. 2.
Não é necessária a inscrição e a presença de médico veterinário na empresa se a atividade não é inerente à medicina veterinária
. 3. Recurso não provido. Sentença ratificada.”

(TJMT, N.U 0007196-32.2011.8.11.0041, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/02/2015, Publicado no DJE 27/02/2015) [Destaquei].

Conquanto a agravante sustente que a exigibilidade em tela encontra previsão na Lei Estadual nº 10.486/2016 e no Decreto Estadual nº 1.260/2017, as transcrições revelam similaridade entre este caso e aquele representativo de controvérsia, impondo a aplicação das regras de hermenêutica jurídica segundo as quais:
Ubi eadem ratio ibi idem jus
(onde houver o mesmo fundamento haverá o mesmo direito) e
Ubi eadem legis ratio ibi eadem dispositio
(onde há a mesma razão de ser, deve prevalecer a mesma razão de decidir).

Assim sendo, deve-se afastar a exigibilidade imposta pelo INDEA/MT no que toca à contratação de responsável técnico, bem como a apresentação de certidões do Conselho Regional de Medicina Veterinária, para obtenção de licença de funcionamento da agravada.

Portanto, considerando que o agravante sequer cuidou de impugnar especificamente os fundamentos da decisão ora combatida, limitando-se a reproduzir
ipsis litteris
os argumentos ventilados no apelo, que, todavia, não se mostram suficientes a ensejar a modificação do
decisum
proferido pelo magistrado de piso
, deve ser negado provimento ao presente recurso.

Forte nesses fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto, mantendo-se incólume a decisão monocrática proferida em sede de recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2021